Tribunal: CARF
Processo: 10980.008381/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008381/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.724 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
GRANTEC TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 03/01/2002 a 26/05/2004
AI DEBCAD no 37.135.492-7, de 09/04/2007
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistência de qualquer nulidade da decisão da DRJ, que analisou os fatos e os
elementos de provas constantes nos autos e emitiu e expressou sua decisão.
Inexistência de cerceamento ao direito de defesa, considerando que todas as
oportunidades para se defender e a presentar as provas necessárias foram dadas
à Contribuinte.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO
DEPENDENTE DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração deixar a pessoa jurídica de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos nos moldes do inciso II do artigo 32 da Lei n°
8.212, de 1991.
A penalidade pelo descumprimento da obrigação de lançar mensalmente em
títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições da pessoa jurídica e os totais recolhidos, possui valor
fixo e não se vincula ao descumprimento da obrigação principal de
recolhimento das respectivas contribuições.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
e Juliano Fernandes Ayres (relator), que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008381/2007-17
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008381/2007-17

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1419 a 1434), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1403 a 1411), proferida em sessão de 18 de julho de 2008,
consubstanciada no Acórdão n.o 06-18.670, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 40 a 46), cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2002 a 26/05/2004
AI n° 37.081.477-0
MATERIAIS APLICADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. RETENÇÃO. BASE DE
CÁLCULO
Para os efeitos da retenção de 11% em obra de construção civil, a dedutibilidade dos
materiais aplicados na obra está diretamente vinculada ao seu registro contábil em
títulos próprios conforme prevê a legislação previdenciária. O registro a menor do
valor destes materiais constitui infração a obrigação acessória prevista em lei e sujeita
o infrator à aplicação de penalidade pecuniária.
Lançamento Procedente”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fl. 22), além deste lançamento – Auto de
Infração (AI) n° 37.081.477-0, período abril de 2007 a abril de 2007, objeto: CFL 34 – deixar a
empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, há outros lançamentos NFLD e AI) correlatos,
como podemos verificar abaixo com o trecho do Termo de Encerramento da Ação Fiscal –
TEAF (imagem colada).
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008381/2007-17

Em relação à NFLD no 37.081.4789, período de apuração de 09/2001 a 05/2004,
lançamento da obrigação principal que teve como objeto a retenção de 11% de Contribuição
Social Previdenciária do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços mediante
cessão de mão-de-obra ou empreitada, informamos que este já foi julgado por este Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, como podemos verificar pelo Acórdão
CARF no 2402-00.894, que posteriormente foi modificado em razão de interposição de
Embargos de Declaração, interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
consubstanciado no Acórdão CARF no 2402-01.319, de 22 de outubro de 2010, em que os
membros da 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária da 2a Seção de Julgamento do CARF acordaram :
“...1) Por unanimidade de votos a) em acolher os embargos propostos,
para retificar o acórdão proferido, nos termos do voto do relator; b) em
anular o lançamento, devido o reconhecimento da existência de vicio
em sua lavratura, nos termos do voto do relator; III) Por voto de
qualidade: a) em reconhecer o vicio como material, nos termos do voto
do Redator designado. Vencidos os Conselheiros Ana Maria Bandeira,
Lourenço Ferreira do Prado e Ronaldo de Lima Macedo. Redator
designado Nereu”.
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 1403 a 1411) sumariza
muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
“(...)
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, no valor
total de R$ 11.569,42, consolidados em 09/04/2007, relativos à penalidade pelo
descumprimento da obrigação acessória de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições,
os montantes das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais das
contribuições previdenciárias recolhidas.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração:
A empresa foi autuada por infração ao disposto no art. 32, inc. II da Lei
8.212/91, uma vez que deixou de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, diversos valores, brutos, líquidos e de
retenção, referentes a notas fiscais de prestação de serviços.
A infração foi fundamentada no artigo 32, II da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
c/c artigos 225, II e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999. A penalidade aplicada foi fundamentada
no art. 92 e 102 da Lei 8.212, de 1991, c/c art. 283, II, a e art. 373, ambos do
Regulamento da Previdência Social-RPS.
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008381/2007-17

Regularmente cientificado do lançamento em 13/04/2007 por ciência postal, o
contribuinte impugnou o lançamento em 26/04/2007 alegando, em síntese, que a
infração apurada pela Fiscalização não teria ocorrido eis que:
Consoante robustamente demonstram as anexas fotocópias, a contabilidade
encontra-se perfeita, tendo sido regularmente elaborada, segundo as normas
então vigentes.
....
Não há qualquer irregularidade, tendo sido quitada a obrigação previdenciária
efetivamente devida.
Impugna-se, pois, o valor demandado no instrumento de autuação, eis que, sem
infringência legal, não há se falar em apenação do contribuinte.
Distribuídos os autos a esta 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Curitiba, e após analisados, foram baixados em diligência
conforme o despacho de fls. 297/298 onde foi determinado:
a) a intimação do sujeito passivo para que apresentasse ao órgão preparador os
originais dos documentos anexados aos autos por cópia simples a fim de serem
devidamente autenticados, sob pena de não serem acolhidos como elementos de
prova nos autos;
b) atendida a intimação acima pelo sujeito passivo, fossem os autos remetidos à
autoridade lançadora para indicar quais lançamentos contábeis (ou ausência
deles) motivaram a autuação e, à vista dos lançamentos e argumentos da defesa,
se a infração teria mesmo ocorrido.
Intimado o sujeito passivo do despacho acima, regularizou a situação das copias
anexadas aos autos conforme informação de fl. 365 e-fl. 734, após o que os autos foram
indevidamente remetidos a esta DRJ, tendo sido prontamente devolvidos ao órgão
preparador conforme o despacho de fl. 366 e-fl. 736.
Distribuídos os autos à autoridade lançadora, esta informou às fls. 368/369 e-fls. 740 e
742 os fatos relativamente aos quais apurou a infração descrita, tendo confirmado sua
ocorrência.
Intimado o sujeito passivo desta Informação Fiscal, sobre ela se pronunciou às fls. 373
a 377 e-fls. 750 a 758, anexando os documentos de fls. 378 a 674 e-fls. 760 e 1355.
Novamente remetidos a esta DRJ, foram os autos uma vez mais remetidos à autoridade
lançadora para prestar esclarecimentos adicionais oriundos dos argumentos trazidos
pela defesa em seu novo pronunciamento e documentos juntados.
À fl. 678 e-fl. 1363, informa a autoridade lançadora que:
Em atendimento ao solicitado às fls. 676 e-fl. 1359, informamos que da análise
dos documentos juntados ao processo, constatamos que as divergências
verificadas conforme planilhas de fls. 368/369 e-fls. 740 e 742, não foram
esclarecidas pela empresa.
...
Após citar o artigo 149 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de Julho de 2005, a
mesma autoridade lançadora informa que:
A empresa não atendeu o que determina a citada Instrução Normativa, assim
como não comprovou a contabilização dos valores de materiais aplicados,
constantes das notas fiscais de prestação de serviços apresentadas nas planilhas
de fls. 368/369 e-fls. 740 e 742, imprescindíveis para determinar a base de
cálculo da retenção.
Intimada desta nova Informação Fiscal, a autuada sobre ela se pronunciou por meio da
petição de fls. 681/682 e-fls. 1369 a 1371 e documentos de fls. 684 a 695 e-fls. 1.375 e
1397.
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008381/2007-17

(...)” *em algumas passagens do relatório indicamos as numerações da folhas do
processo digitalizado para uma melhor verificação nos autos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CTA (e-fls. 1403 a 1411), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo a DRJ/CTA, em
suma:

aponta que em analise a “toda essa documentação, a impugnação e as
demais manifestações do sujeito passivo e também da Fiscalização nos
autos apura-se que a controvérsia dos autos foi deslocada do seu foco
efetivo, a infração cometida, para se fixar sobre os valores dos materiais
aplicados nas obras que estariam, ou não, devidamente contabilizados
pela empresa e com isso, poderiam ser abatidos do valor bruto das notas
para efeitos da retenção de 11% determinada pela legislação.

identifica que que o “ponto central a ser verificado no presente
lançamento não é especificamente se os valores registrados na
contabilidade são estes ou aqueles, mas efetivamente se os valores
contabilizados estão corretos ou não” e conclui que no caso concreto a
contabilização não ocorreu corretamente, pois, “conforme as planilhas da
Informação fiscal de fls. 368/369” e-fls. 740 e 742, “constata-se que as
retenções feitas pela empresa foram sobre os valores registrados nas
respectivas Notas Fiscais e não sobre os valores contabilizados. E sobre
isso não há dúvidas, vez que os valores retidos apontados pela
Fiscalização são exatamente os mesmos apontados pelo sujeito passivo em
todas as planilhas demonstrativas feitas seja na impugnação, seja na
primeira manifestação ou na última.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 03 de setembro de 2008 (e-fl. 1419 a
1434), o sujeito passivo reitera as alegações realizadas em sede de Impugnação, buscando rebater
as conclusões da DRJ/CTA e dividindo sua peça Recursal nos seguintes tópicos: Preliminar: I –
Da Nulidade da Decisão Monocrática; No Mérito: II – Da Regularidade Contábil; III – Da
Quitação e; IV- Dos Requerimentos Finais.
No último tópico da peça recursal – Dos Requerimentos Finais, o Recorrente
expõe e requer:
“(...)
Ex positis, considerando-se que a contabilidade está em perfeita
consonância com a legislação aplicável à construção civil e, ainda, que
a r. decisão singular encontra-se desprovida de fundamentação, pugna-
se por sua reforma, julgando-se procedente o pedido de ressarcimento.
(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008381/2007-17

Passo à devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto Vencido
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
Recurso se apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/CTA em 05 de agosto de
2008 (e-fl. 1415), protocolo recursal, em 03 de setembro de 2008, vide e-fl. 1419, tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 1419 a 1434).
Da Alegação Preliminar:
 Nulidade da Decisão da DRJ e Do Cerceamento de Defesa
Neste tópico preliminar, insurge-se a Recorrente contra a decisão da DRJ/CTA
aduzindo que é nula, pois, entende que referida decisão: i) foi genérica; ii) não observou a
legislação previdenciária; iii) contraria garantias fundamentais Constitucionais e; iv) que a
ementa do Acordão traz incoerências.
Pois bem! Em nosso entendimento, as alegações da Recorrente, quanto à nulidade
da decisão da DRJ/CTA, são genéricas e sem fundamentação, como veremos a seguir.
Ora, a nulidade de decisão da primeira instância tributária federal só deve ser
declarada nos casos nos quais o decisório a quo deixa de apreciar argumento relevante da
Recorrente, em obediência ao disposto nos artigos 31 e 59, inciso II do Decreto no 70.235/72,
situação que não observamos ter ocorrido ao caso em questão, uma vez que a DRJ/CTA, por
meio do Acórdão no 06-18.670 (e-fls. 1403 a 1411), analisou todos os fatos, provas apresentadas
pelo ora Recorrente e fundamentou suas razões de decidir, com base na legislação pertinente as
contribuições sociais previdenciárias e nas regras que regem o processo administrativo tributário
federal.
Frisa-se que, se a Recorrente não concordar com as razões de decidir da DRJ, não
implica em dizer que a mesma é nula. Nestes casos, cabe à Recorrente fundamentar os
contrapontos dos entendimentos do órgão julgador da primeira instância administrativa tributária
federal e apresentá-los na sua peça recursal como questão de mérito. O nosso sentir, há questões
trazidas pela Recorrente em sede de preliminar de nulidade que, além de não demonstrarem a
nulidade da decisão, serão objeto de análise quando estivermos tratando do mérito da lide
(exemplo: se os valores não foram corretamente contabilizados pela Recorrente como indica a
DRJ).
Outrossim, em relação à alegação do Recorrente de que a decisão da DRJ/CTA
afronta preceitos constitucionais, destacamos que, além da decisão da DRJ/CTA ter sido emitida
em observância as regras do processo administrativo fiscal, o CARF não possui competência
para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme estabelecido na Súmula CARF no
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008381/2007-17

021, de utilização obrigatória por esta respeitada Turma de Julgamento do CARF, conforme
exige o Regimento Interno deste Conselho.
Por fim, não vislumbramos ao caso em foco a ocorrência de cerceamento de
defesa da Recorrente, sendo que a mesma teve todas as oportunidade de apresentar sua provas e
exercer o seu direito da ampla defesa, seja por meio da sua peça de Impugnatória, das suas
manifestações sobre as diligências e por seu Recurso Voluntário.
Desta maneira, concluímos não assistir razão à Recorrente quanto à nulidade da
decisão da DRJ/CTA ou cerceamento de defesa.
Do Mérito
Como bem apontado pela DRJ/CTA a controvérsia da lide em foco, se deslocou
para se fixar sobre os valores dos materiais aplicados nas obras que estariam, ou não,
devidamente contabilizados pela empresa e com isso, poderiam ser abatidos do valor bruto das
notas para efeitos da retenção de 11% determinada pela legislação.
De fato, tal matéria deve ser apreciada e possui reflexo nos presentes autos, eis
que vinculada a autuação.
Tanto que foi objeto de lançamento pela Fiscalização, dando origem a NFLD
37.081.478-9, processo no 10980.008380/2007-72, em que se apurou exatamente a questão da
base de cálculo das contribuições, quer dizer se os valores retidos e recolhidos utilizaram base de
cálculo correta.
Ocorre, no entanto, que tal lançamento foi anulado, tendo sido confirmado que a
fiscalização constituiu lançamento incompatível com os fatos geradores efetivamente realizados
pela Recorrente, assim como que restou consignado que a contribuinte apresentou cópia de cada
uma das notas fiscais, assim como sua contabilização, devidamente autenticada por servidor
público - e-fls. 386 - daqueles autos, cujo inteiro teor encontra-se disponível por meio do QR
Code abaixo.

É de se destacar que tal lançamento já havia sido anulado, frise-se, pela própria
DRJ/CTA. Desta decisão, que anulou o lançamento, foi interposto recurso de ofício, que não foi
conhecido por este Egrégio Conselho. Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
opôs Embargos de Declaração, consubstanciado no Acórdão CARF no 2402-01.319, de 22 de
outubro de 2010, em que os membros da 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF acordaram : Por unanimidade de votos a) acolheram os embargos
propostos, para retificar o acórdão proferido, nos termos do voto do relator; b) em anular o
lançamento, devido o reconhecimento da existência de vicio em sua lavratura, nos termos do

1 Súmula CARF no 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008381/2007-17

voto do relator; III) Por voto de qualidade: a) em reconhecer o vicio como material, nos
termos do voto do Redator designado”.
Confira-se ementa do referido julgamento dos Embargos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/05/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no
Acórdão exarado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), correto o manejo dos embargos de declaração visando sanar o
vicio apontado.
ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CALCULO DO MONTANTE
AUTUADO. USO INDEVIDO DE AFERIÇÃO INDIRETA. VÍCIO
MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O cálculo do montante devido constitui elemento material/intrínseco do
lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A adoção de base de
cálculo equivocada altera os elementos substanciais do lançamento,
motivo pelo qual deve ser reconhecida sua nulidade, por vicio material,
EMBARGOS ACOLHIDOS.”
Ou seja, naqueles autos restou reconhecido que o uso da aferição indireta por
parte da fiscalização se mostrou equivocada, de maneira, que aparentemente, a contabilização
estava correta.
Portanto, considerando a decisão proferida nos autos do processo no
10980.008380/2007-72, não há como ter certeza de que a Recorrente não contabilizou
corretamente os valores, eis que a própria Fiscalização utilizou aferição indireta, quanto tinha
condições de verificar cada um dos fatos geradores e contabilizações, motivo pelo qual há que se
cancelar a multa imposta, eis que não comprovado pela Fiscalização a prática da infração
prevista no art. 32, II, da Lei no 8.212/91.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e voto por dar-lhe provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Redator Designado.
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008381/2007-17

Em que pese o costumeiro bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para
divergir da proposta de provimento, por entender presentes as circunstâncias ensejadoras de
aplicação da penalidade constante do presente lançamento, conforme passo a fundamentar.
No documento “AI – Relatório Fiscal da Infração” (e-fl. 24), lavrado pela
autoridade fiscal lançadora, é esclarecido que a autuação tem por motivação o descumprimento
por parte da contribuinte de obrigação acessória, por deixar de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, diversos valores, brutos, líquidos e de retenção, referentes
a notas fiscais de prestação de serviços.
Juntamente com a sua peça impugnatória a autuada juntou aos autos os livros
contábeis relativamente ao período objeto da autuação, argumentando que não teria praticado a
indigitada infração. À vista de tais documentos, entendeu a autoridade julgadora de piso por
baixar os autos em diligência, solicitando que a fiscalização se pronunciasse sobre: “b.1) quais
os lançamentos que motivaram a lavratura do presente Al e a quais notas fiscais de prestações
de serviço eles se referem, e b.2) tendo em vista os documentos juntados pelo sujeito passivo,
informar se a infração de fato existia a época do lançamento.” Em atendimento à diligência
determinada, pronunciou-se a autoridade fiscal autuante, por meio da informação “SEFIS/EFI
03” (e-fls. 740/742), conforme os seguintes extratos:
2. Através do exame da contabilidade na ocasião da ação fiscal e da análise dos
documentos anexados, verificamos que os valores contabilizados no período, relativos
aos materiais aplicados, são menores que aqueles que constam nas notas fiscais de
prestação de serviços, conforme demonstrado nos quadros abaixo. Tendo em vista que
para a apuração da base de cálculo da retenção, os materiais aplicados são deduzidos do
valor bruto da nota fiscal de prestação de serviço, desde que devidamente
contabilizados, lavramos o AI, porque a empresa deixou de lançar mensalmente, em
títulos próprios se sua contabilidade, os valores consignados nas notas fiscais de
prestação de serviço.
No caso da obra da contratante Estação Convention Center S.A., o valor da retenção
referente à nota fiscal n° 2033, de 06/05/2004, não foi lançado em títulos próprios de
sua contabilidade.
No corpo da citada informação “SEFIS/EFI 03” foram elaboradas planilhas onde
são demonstradas diversas inconsistências verificadas entre: os valores de materiais aplicados
declinados nas notas fiscais emitidas, quando confrontados com os valores de materiais
aplicados, dessas mesmas notas fiscais, lançados na contabilidade. Instada a se manifestar quanto
a tal informação, a contribuinte apresenta argumentos no sentido de que em sua escrita comercial
observa a teoria contábil e a legislação aplicável, trazendo exemplos de outros lançamentos
constantes de sua escrita, mas que não justificam aquelas impropriedades apontadas pela
fiscalização. Analisando todas as informações e manifestações, tanto da fiscalização, quanto da
impugnante, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância pela procedência do
lançamento, pelos seguintes fundamentos:
Conforme as planilhas da Informação fiscal de fls. 368/369, constata-se que as retenções
feitas pela empresa foram sobre os valores registrados nas respectivas Notas Fiscais e
não sobre os valores contabilizados. E sobre isso não há dúvidas, vez que os valores
retidos apontados pela Fiscalização são exatamente os mesmo apontados pelo sujeito
passivo em todas as planilhas demonstrativas feitas seja na impugnação, seja na
primeira manifestação ou na última.
As divergências surgem quando se comparam os valores que a Fiscalização alega que
estariam contabilizados a título de materiais aplicados nas respectivas obras e os valores
destes mesmos materiais que a autuada informa estarem contabilizados. E sobre esses
valores se desenrola toda a divergência a partir da primeira informação fiscal.
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008381/2007-17

Ocorre, no entanto, que desde as planilhas elaboradas pela autuada em sua impugnação
(antes, portanto, da Informação de fls. 368/369), se apura que o valor retido nas obras
objeto da ação fiscal, com exceção de uma, é menor do que o que deveria ter sido retido.
E essa retenção a menor decorre da diferença entre os valores dos materiais aplicados na
obra, constante das Notas Fiscais, e os custos efetivamente apropriados pela empresa em
sua contabilidade.
Assim, temos que na Obra identificada como CIRCUITO CINEART LTDA, objeto da
planilha de fl. 134, a autuada indica que houve uma diferença a menor na retenção
efetuada de R$ 9.119,58 e na Obra identificada como CASC ADMINISTRADORA DE
SHOPPING CENTERES S/A, objeto da planilha de fl. 266, consta que houve retenção
a menor de R$ 3.806,61.
Já na Obra identificada como ESTAÇÃO CONVENTION CENTER S/A, objeto da
planilha de fl. 280, a autuada indica que houve uma diferença de retenção a maior no
valor de R$ 9.741,26, ou seja, nesta obra a autuada informa que, pelos seus cálculos,
teria efetuado retenções a maior que o devido.
Ora, se a própria autuada indica que sua contabilidade registra valores de materiais
aplicados menores que os indicados nas respectivas Notas Fiscais para as duas primeiras
obras acima, resta evidenciada a infração à norma do artigo 32, II, da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991.
Veja-se que aqui não se está emitindo juízo de valor sobre a correção dos valores
retidos, ou dos valores apontados pela empresa ou mesmo pela Fiscalização como
efetivamente devidos. A apuração de eventuais saldos de contribuições previdenciárias
devidas ou a restituir em cada obra deve ser objeto de outro Auto de Infração distinto
deste, que se refere unicamente ao descumprimento da obrigação acessória.
Aqui o que se discute é se, conforme indicado pela Fiscalização, houve infração ao
artigo 32, II, da Lei n° 8.212, de 1991 ou não. E me parece que houve pois a norma
determina que a empresa registre em sua contabilidade o montante real dos materiais
aplicados na obra e que, por isso, podem ser excluídos do valor bruto da Nota Fiscal
para efeitos da retenção de 11% determinada pela mesma legislação.
Como visto, a contabilidade da empresa não faz esse registro corretamente, tanto que a
própria autuada demonstra em seus cálculos que em duas obras teria feitos retenções a
menor que o devido e na outra obra teria feito retenções superiores ao que ela mesma
entende ser devido, confirmando a ocorrência da infração.
Preconiza o inciso II, do art. 32 da Lei no 8.112, de 1990, que a pessoa jurídica
deve lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos. Conforme foi pontuado no julgamento de piso, o ponto central
a ser verificado no presente lançamento não é especificamente se os valores registrados na
contabilidade são estes ou aqueles, mas efetivamente se os valores contabilizados estão corretos
ou não. Foi demonstrado, no excerto acima reproduzido da decisão de piso, que houve o efetivo
descumprimento do comando normativo ao proceder a contribuinte ao registro contábil de
valores de materiais aplicados em números menores do que os indicados nas respectivas notas
fiscais, pelo menos nas situações acima descritas. Ficando assim evidenciado que, no caso
concreto, os lançamentos da contabilidade de fato discrepam quanto aos valores constantes das
respectivas notas fiscais a título de materiais aplicados.
A penalidade aplicada na presente autuação possui valor fixo e não se vincula ao
descumprimento da obrigação principal de recolhimento das respectivas contribuições, seja de
forma regular ou após a autuação. Também é fato que a eventual nulidade do lançamento
relativo à obrigação principal, por si só, não implica em nulidade da multa corretamente aplicada
por descumprimento da obrigação acessória de regular escrituração contábil. Uma vez
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.724 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008381/2007-17

demonstrada a efetiva discrepância entre os valores de materiais constantes das notas fiscais e
aqueles contabilizados, relativos às mesmas notas, e por não depender do resultado do
julgamento do lançamento da obrigação principal, entendo como correta a aplicação da
penalidade constante da presente autuação, devendo ser mantida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital